Tribunal: TJES
Processo: 5024671-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024671-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE 2017. PRESCRIÇÃO DECENAL. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. SERASA LIMPA NOME. ANOTAÇÃO COMO “CONTA ATRASADA”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE ADMINISTRATIVO POR DÉBITO PRETÉRITO. PRAZO REGULAMENTAR DE 90 DIAS (ART. 357, RES. ANEEL 1000/2021). CORTE REALIZADO. ILICITUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5024671-30.2024.8.08.0012

Recorrente: ADEMILSON NUNES DOS SANTOS

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

R
ECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE 2017 DECLARADA INEXISTENTE PELA PRÓPRIA RÉ EM COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. ILICITUDE.

CORTE ADMINISTRATIVO INDEVIDO
POR DÉBITO PRETÉRITO (DÍVIDA DE 2017) REALIZADO APÓS O PRAZO REGULAMENTAR DE 90 DIAS (ART. 357, RES. ANEEL 1000/2021)

.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

.

DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO

. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art.

38 da Lei nº 9.099/95
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADEMILSON NUNES DOS SANTOS

(recorrente/autor)

em face da sentença de ID 14023796 que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais

, que visavam a declaração de nulidade/inexigibilidade de uma dívida de R$ 3.552,79 com vencimento em
14/11/2017

, além de indenização por danos morais
.

A sentença de primeiro grau afastou a inexigibilidade da dívida de 2017 ao aplicar o prazo prescricional decenal

e concluiu que o débito era existente

, agindo a Ré em exercício regular de direito
.

Em suas razões recursais (ID 14023798), o Recorrente sustenta, em síntese, que a própria Ré
confessou a inexistência da dívida de 2017

e que a cobrança, a anotação na plataforma
Serasa Limpa Nome

e o
corte de energia
ocorrido em 06/01/2025

com base nesse débito inexistente/pretérito configuram ato ilícito

e dano moral
.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 14023805), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença

.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade e Gratuidade

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente,
ADEMILSON NUNES DOS SANTOS
, pois foi formulado pedido em sede recursal

e juntado documento de comprovação
.

Rejeito a impugnação da Recorrida (ID 14023805), uma vez que a documentação acostada (CTPS Digital, ID 14023799, indicando salário de R$ 2.262,57 por mês

) e a declaração de hipossuficiência (ID 14023800

) são elementos suficientes, a teor da presunção relativa de veracidade da afirmação de pobreza
.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (ID 14023801
),
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece
reforma
parcial.

a) Da Inexigibilidade da Dívida de 2017

A análise da Sentença (ID 14023796) centrou-se em afastar o pleito de inexigibilidade da dívida de 2017, concluindo que esta não estaria prescrita (prazo decenal) e, portanto, seria exigível
. Contudo, a prova nos autos aponta uma premissa fática de natureza diversa.

A própria Ré
EDP ESPÍRITO SANTO
alegou, tanto em sua
Contestação
(ID 14023786 - Pág. 8) quanto em e-mail de atendimento (ID 14022526), que
"NÃO HÁ COBRANÇAS REFERENTE AO ANO INFORMADO, QUAL SEJA, 2017!"
.

Havendo a confissão da própria concessionária de que a dívida de R$ 3.552,79 com vencimento em 14/11/2017
é
inexistente
, torna-se imperiosa a declaração de sua
nulidade
e
inexigibilidade
, conforme pleiteado na inicial, restando prejudicada a análise sobre a prescrição decenal. O pedido declaratório do Recorrente é, portanto, procedente.

b) Do Dano Moral pela Anotação e Corte Indevido

Afasto o pedido de reparação por danos morais quanto à mera anotação na plataforma
Serasa Limpa Nome
(ID 14022520
).

O débito foi cadastrado como
"conta atrasada"
, que, como bem sustenta a Recorrida, não se confunde com a negativação nos cadastros de inadimplentes, não sendo visível a terceiros nem afetando o score de crédito
. Nesse ponto, o dano moral por si só não se configura.

Contudo, a ilicitude que enseja a reparação moral reside no
corte administrativo do fornecimento de energia elétrica
ocorrido em
06/01/2025
, motivado pela fatura de
14/11/2017
.

A suspensão do serviço essencial por inadimplemento (corte administrativo) não pode ser exercida fora do prazo regulamentar. O
Art. 357 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL
estabelece que a suspensão do fornecimento por falta de pagamento deve ser executada em até
90 (noventa) dias
após o vencimento da fatura.

O corte ocorrido mais de
sete anos
após o vencimento do débito de 2017

, além de se basear em dívida inexistente, ultrapassou em muito o limite temporal imposto pela agência reguladora.

Tal conduta configura
abuso de direito
e
falha na prestação do serviço
(Art. 22 do CDC), ensejando o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é
presumido
(
in re ipsa
)
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, considerando a gravidade da interrupção do serviço essencial, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o valor em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia adequada a casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar em parte a r. sentença
e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para os seguintes fins:

DECLARAR a NULIDADE e INEXIGIBILIDADE
do débito de
R$ 3.552,79
(três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), referente à fatura com vencimento em
14/11/2017

, determinando que a Ré se abstenha de efetuar cobranças e promova a baixa de eventuais anotações relativas a este débito em seus cadastros.

CONDENAR
a Recorrida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O valor da condenação será atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidirá juros moratórios (taxa SELIC, art. 406 do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

No restante, a sentença é mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95
). Sem custas e honorários advocatícios, por força do Art.

55 da Lei nº 9.099/95
, ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

"A anotação de débito como 'conta atrasada' na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação nem gera, por si só, dano moral."

"O corte administrativo do fornecimento de energia elétrica por débito inexistente e/ou pretérito, realizado após o prazo regulamentar de 90 dias previsto no art. 357 da Resolução ANEEL 1000/2021, é ilícito e enseja reparação por danos morais."

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)